Tribunal: TJBA
Processo: 8000971-19.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000971-19.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIVALDO CIRINO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO CURCIO PEREIRA

APELADO: MARINES ALVES LIMA

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL POR POLUIÇÃO SONORA. DANO MORAL INDIVIDUAL E DIREITO AO SOSSEGO. OMISSÃO DO COMERCIANTE. SOM ELEVADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR). MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTERDIÇÃO PARCIAL DE ATIVIDADES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, ao cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, bem como ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil do apelante por poluição sonora provocada por frequentadores de seu bar, ainda que os sons tenham origem em terceiros; (ii) saber se o dano moral restou configurado; (iii) saber se a multa por descumprimento de ordem judicial é devida; e (iv) saber se a restrição à atividade comercial é proporcional e legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do comerciante por omissão se caracteriza quando ele se abstém de adotar medidas eficazes para impedir práticas reiteradas de poluição sonora promovidas por seus clientes, especialmente quando incentivadas por sua atividade.

4. Demonstrada a continuidade da perturbação, a reiteração da conduta e a passividade do réu, impõe-se a reparação moral pelos efeitos lesivos, notadamente em ambiente residencial e com vítima hipervulnerável.

5. A jurisprudência reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de poluição sonora contínua e grave, sobretudo quando comprovada sua persistência mesmo após ordens judiciais.

6. A multa processual por descumprimento de ordem judicial prescinde da atuação fiscalizatória estatal se o conjunto probatório evidenciar o não cumprimento da determinação judicial

7. A restrição imposta à atividade econômica não representa vedação total, mas adequação ao uso regular da propriedade, sendo legítima a proibição de sons automotivos e a exigência de veiculação de música em ambiente interno e em volume compatível.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000971-19.2021.8.05.0155
, em que figuram como apelante SIVALDO CIRINO DE ALMEIDA e como apelada MARINES ALVES LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.